Tribunal: TJPA
Processo: 0812225-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812225-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA E OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO PARA - SINDOJUS-PA

AGRAVADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO APRECIADO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL. INDEFERIDO. SUPRESSÃO DA OMISSÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. EQUIPARAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. TÍTULO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS SIGNATÁRIOS. POSTULAÇÃO PELO CONTRATANTE. FORMA ATENDIDA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
FUMUS BONI JURIS.
AUSENTE. DECISÃO CASSADA.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução formulado pelo exequente;

2-
Formulado e não apreciado o pedido de efeito suspensivo nos embargos do devedor, a decisão que indefere o pleito de prosseguimento da execução formulado na executória principal, notadamente, impõe sua suspensão, restando prejudicada a apreciação do primeiro requerimento, já que proferida no processo principal e relativa a questão idêntica;

3-
A teor do disposto nos artigos 814 a 816 do CPC, afirma-se legítima a execução de obrigação de fazer ilíquida, fundada em acordo extrajudicial, devendo ser afastada a tese que vincula qualquer execução à modalidade alusiva à quantia certa;

4-
Não prospera a impugnação à legitimidade dos signatários do acordo firmado pelo próprio contratante, máxime quando não impugnou qualquer de seus efeitos já produzidos. Atendidas as condições legais de validade, resta consubstanciada a presunção de validade do título exequendo, competindo ao executado provar o contrário, o que não se coaduna com a fase inicial do processo;

5-
Diante da ausência do
fumus boni juris,
deve ser cassada a decisão que indeferiu o prosseguimento da execução, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da suspensão do processo;

4-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA E OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO PARA - SINDOJUS-PA
contra decisão (Id. 15395821) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer (Processo n° 0497672-87.2016.8.14.0301) proposta em face do SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO

ESTADO DO PARA - SINDJU PA, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução formulado pelo exequente.

Em suas razões, o agravante informa que propôs ação de execução de obrigação de fazer em face do agravado, visando ao cumprimento de obrigação constante de acordo extrajudicial, descumprido pelo agravado no ponto em que se comprometeu a repassar ao agravante os valores alusivos às contribuições sindicais dos oficiais de justiça referentes ao exercício financeiro de 2016. Narra que o ora agravado opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo após citado, não tendo o juízo apreciado o pedido e dado prosseguimento à execução. Sustenta que, diante do não cumprimento da obrigação no prazo legal de trinta dias, requereu o prosseguimento da execução visando à liquidação da dívida, sobrevindo o indeferimento do pedido, consistente na decisão agravada. Assevera que a decisão importa em deferimento tácito do efeito suspensivo requerido nos embargos do devedor, à mingua dos requisitos legais. Requer o provimento do recurso, com a cassação da decisão que indeferiu o pedido, e o prosseguimento da execução.

Feito redistribuído à minha relatoria em virtude da declinação de competência da Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho (Id. 15417139), que recebeu o feito por distribuição.

Decisão interlocutória (Id. 15607858) deferindo o pedido de tutela antecipada recursal.

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo agravado (Id. 15877329).

Ausentes contrarrazões ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração, nos termos das respectivas certidões de Ids. 16124835 e 16301640.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, nos termos a saber:

“DECISÃO

1. Retifique-se a autuação do feito, para constar que se trata de execução de título extrajudicial.

2. A parte executada opôs embargos à execução, autuado sob o n.08301520.2022.8.14.0301.

Ao contrário do que alega a exequente, o pedido de efeito suspensivo formulado pela devedora nos autos dos embargos até o momento não foi apreciado.

Cumpre registrar que a embargante impugna a nulidade do título que embasa a presente execução, por não se tratar de obrigação líquida, bem como a legitimidade dos representantes legais que firmaram o acordo.

Tratam-se, pois, de defesas importantes e prejudiciais ao julgamento do

processo principal, de modo que, a fim de evitar tumulto processual e eventuais conflitos, o pedido de suspensão formulado nos embargos deve ser analisado antes de qualquer decisão no presente feito.

Dessa forma, INDEFIRO, por ora, o pedido de prosseguimento da execução formulado pela exequente.”

A decisão (agravada) que indeferiu o prosseguimento da execução, foi proferida nos autos executórios principais; enquanto, nos Embargos à Execução (Processo nº 0830153-20.2022.8.14.0301) com pedido de efeito suspensivo, apresentados em 11/03/2022, tal pleito não foi apreciado, sendo o último ato processual, datado de 18/8/2023 - deferimento do pedido de produção de provas formulado pelo embargante e designação de data de audiência de instrução e julgamento para o dia 25.03.2024.

Não se pode olvidar que os processos em relevo sejam conexos, sendo os embargos adjacentes à execução. Portanto, a omissão em decidir no processo acessório será, fatalmente, suprida por decisão sobre a mesma matéria, proferida no processo principal.

Neste
jaez,
a decisão que indefere o prosseguimento da execução, notadamente, impõe sua suspensão, restando prejudicada a apreciação do requerimento formulado nos embargos do devedor, já que relativa à questão idêntica.

Anoto que, malgrado, literalmente, o juízo tenha indeferido o pedido de prosseguimento a pretexto de aguardar o exame da matéria veiculada nos embargos à execução, sendo o mesmo magistrado e se tratando de processos conexos, a decisão não guarda coerência, na medida em que competia ao magistrado apreciar o pedido naquele feito, o que, por sinal, sob a mesma lógica sinalagmática, operaria efeitos sobre o pedido formulado no processo principal. Não há, portanto, justificativa plausível para a espera evocada pela decisão agravada.

Dito isto, à guisa do poder revisor recursal, passo à análise dos requisitos para a suspensão da execução, advinda da decisão impugnada.

A teor do caput do art. 919 do CPC, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, exceto por ordem judicial, desde que satisfeitos os requisitos da antecipação de tutela, e que esteja garantida a execução, nos termos do §1º do mesmo dispositivo. Vide:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Considerando que a execução em tela não impõe, a princípio, obrigação de pagar quantia certa, neste momento processual, releva a verificação dos requisitos da tutela antecipada, observadas as peculiaridades do feito executivo.

O embargante impugna o título exequendo por não se tratar de obrigação líquida, bem como questiona a legitimidade dos signatários do acordo.

Acerca da ausência de liquidez do título, transcrevo as disposições dos artigos 814 a 816 do CPC, que regulam as obrigações de fazer fundadas em título extrajudicial:

“Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida.

Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo.

Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

Diante do exposto, depreende-se absolutamente possível a execução de obrigação de fazer ilíquida, fundada em acordo extrajudicial, tal qual se dá na espécie. Daí porque dispensáveis maiores digressões para afastar a tese que vincula qualquer execução à modalidade alusiva à quantia certa.

Sobre a ilegitimidade dos signatários do acordo, consigno que o teor pactuado consistiu no seguinte: a) reconhecimento do agravante (SINDOJUS), pelo agravado (SINDJU), como entidade sindical autônoma, que representa a classe dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará; b) desistência, pelo agravante, do Mandado de Segurança nº 0004534-64.2016.814.0000, que tramitava neste Tribunal; e c) repasse dos valores alusivos às contribuições sindicais em referência, pelo agravado, em favor do agravante.

É incontroverso nos autos que a primeira e a segunda cláusulas foram cumpridas, à mingua de qualquer impugnação pelo ora agravado.

Demais disso, o acordo (Id. 15395822) foi firmado pelo próprio executado, representado por seu presidente, registrado em cartório e firmado por duas testemunhas. Portanto, resta consubstanciada a presunção de validade do título exequendo, competindo ao executado provar o contrário, o que não se coaduna com este momento processual.

Sendo assim, respeitada a fase inicial de delibação de prova, não identifico o
fumus boni juris
capaz de promover a excepcional medida de suspensão da execução.

Ausente o primeiro requisito, resta prejudicado o exame do perigo de dano, tendo em vista a exigência legal do binômio para a concessão da tutela antecipada.

Posto isto, deve ser cassada a decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela antecipada, cassar a decisão agravada e determinar que o juízo da execução dê prosseguimento ao processo, observadas as prescrições legais e os princípios da eficiência, da duração razoável do processo e do devido processo legal. Tudo nos termos da fundamentação.

Por corolário, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos em face da decisão interlocutória concessiva da antecipação da tutela.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024